Tribunal: TJMT
Processo: 1041522-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 1041522-33.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: EDIRLEI SANTOS LANGA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLNIZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que julgou improcedente pedido de diferenças salariais, fundado na alegada inobservância, pelo ente municipal, do reajuste anual do piso nacional do magistério previsto na Lei Federal no 11.738/2008. A parte embargante sustenta contradição, erro material e omissão na decisão, quanto (i) à interpretação da base legal para o reajuste do piso, (ii) à aplicação do art. 46, §1o, I, da Lei Municipal no 502/2011 e (iii) à análise das provas relativas ao vencimento base. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao tratar da base legal para o reajuste do piso do magistério; (ii) analisar eventual omissão quanto à aplicação do art. 46, §1o, I, da Lei Municipal no 502/2011; e (iii) apurar a existência de obscuridade ou erro material na análise dos documentos relativos ao vencimento base da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não incorre em contradição ou erro material ao interpretar a Lei Federal no 11.738/2008, tampouco afirma que a revogação da Lei no 11.494/2007 suprimiu a eficácia do piso nacional ou a constitucionalidade das portarias do MEC, mantendo coerência com o entendimento firmado na ADI 4.167 e no Tema 911 do STJ.
Não há omissão quanto ao art. 46, §1o, I, da Lei Municipal no 502/2011, pois o acórdão enfrentou a questão jurídica central — a exigência de previsão legal específica e objetiva para o reflexo do piso nacional nas demais vantagens da carreira — conforme orientação do STJ, ainda que sem mencionar expressamente o dispositivo municipal.
A análise da prova foi feita com base nos valores recebidos e comparados com o piso proporcional à carga horária da servidora, não se constatando erro material ou obscuridade, sendo o inconformismo do embargante com a conclusão adotada insuficiente para justificar a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento:"1.A constatação de ausência de previsão legal expressa para a repercussão do piso nacional do magistério sobre as demais parcelas remuneratórias afasta a existência de vício no julgado.2.A menção implícita a dispositivo legal municipal é suficiente quando a questão jurídica central for adequadamente enfrentada, conforme orientação do Tema 911 do STJ.3.O reexame da valoração da prova não se presta à via dos embargos de declaração, salvo quando houver erro material ou omissão manifesta."
­­­­­­­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 5o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Plenário, j. 27.02.2013; STJ, Tema Repetitivo no 911.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041522-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIRLEI SANTOS LANGA - CPF: 910.568.292-49 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026